Tribunal: STJ
Processo: 5049366-76.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040931 - MG(2025/0342806-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FERNANDA AMELIA CORREA AMARAL GONCALVES DE
SOUZA
ADVOGADA
: ÉRICA LISBOA NEVES LAUAR - MG101830
AGRAVADO
: ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE EINSFELD - SP240697
IVAN FERNANDES DE CUNHA - SP281324
ALEXANDRE EINSFELD - RJ114584
LUCIANA BRANDÃO - SP314371
NATÁLIA MORAIS CARNEIRO DA SILVA - SP470921
PEDRO SERGIO FIALDINI FILHO - SP137599
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ORDINÁRIA. PRÓTESES MAMÁRIAS. RISCO DE LINFOMA.
INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. IRRESIGNAÇÃO
DA PARTE. DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. A desconstituição das conclusões do acórdão recorrido sobre a
ausência de nexo causal não pode se dar sem o necessário reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não se conhecer do
recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56167163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 3a1bb1ff-e02c-446e-8b72-8eb8700cc555

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56167163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 3a1bb1ff-e02c-446e-8b72-8eb8700cc555

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040931 - MG(2025/0342806-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FERNANDA AMELIA CORREA AMARAL GONCALVES DE
SOUZA
ADVOGADA
: ÉRICA LISBOA NEVES LAUAR - MG101830
AGRAVADO
: ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE EINSFELD - SP240697
IVAN FERNANDES DE CUNHA - SP281324
ALEXANDRE EINSFELD - RJ114584
LUCIANA BRANDÃO - SP314371
NATÁLIA MORAIS CARNEIRO DA SILVA - SP470921
PEDRO SERGIO FIALDINI FILHO - SP137599
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ORDINÁRIA. PRÓTESES MAMÁRIAS. RISCO DE LINFOMA.
INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. IRRESIGNAÇÃO
DA PARTE. DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. A desconstituição das conclusões do acórdão recorrido sobre a
ausência de nexo causal não pode se dar sem o necessário reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não se conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
FERNANDA AMÉLIA CORREIA AMARAL GONÇALVES DE SOUZA
(FERNANDA) interpõe agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, que negou seguimento ao apelo nobre lá interposto.
O acórdão proferido pelo TJMG teve a seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA55842950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:40
Código de Controle do Documento: 1f31c8a0-869e-4a9f-b571-5ae27eb63ba2

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – PROTÉSES
MAMÁRIAS – RISCO DE LINFOMA – INEXISTÊNCIA – PROVA
PERICIAL CONCLUSIVA. A ofensa ao princípio da dialeticidade
ocorre quando as razões recursais estão inteiramente dissociadas do
que foi decidido na decisão recorrida. Ausente o nexo causal entre
qualquer situação que envolva o risco de surgimento de linfoma e o
uso das próteses mamárias fabricadas pela parte requerida, enseja na
improcedência do pedido indenizatório. Embora o julgador não esteja
adstrito ao laudo pericial, tem-se que a perícia é o meio de prova
destinado a suprir ausência de conhecimento técnico específico para
apuração do litígio, afastando dúvidas acerca de questões que o
magistrado e as partes não dominam suficientemente. APELAÇÃO
CÍVEL No
- COMARCA DE BELO
1.0000.24.338274-4/001
HORIZONTE - APELANTE(S): FERNANDA AMELIA CORREA
AMARAL GONCALVES DE SOUZA - APELADO(A)(S): ALLERGAN
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. (e-STJ, fl. 820)

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados, conforme ementa a
seguir transcrita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA.
ART. 1.022,
IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração são cabíveis
conforme prevê o
do CPC, contra qualquer decisão judicial
art. 1.022,
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Ausente
quaisquer das hipóteses mencionadas, incabível a utilização dos
embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e
decidida (e-STJ, fl. 849)

O recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas
e do
a
c
art. 105,
III, busca a reforma do acórdão que manteve a improcedência dos pedidos de
indenização e custeio de substituição das próteses mamárias da Allergan.
A recorrente sustenta que houve violação dos arts. 6o, 12, 18 e 37 do CDC,
porque o
mundial, a suspensão pela ANVISA e a atualização do manual da
recall
fabricante após 2019 evidenciam defeito do produto e risco relevante à saúde, impondo
responsabilidade objetiva, dever de informação e reparação integral,
independentemente da ocorrência de doença; afirma, ainda, que o acórdão se apoiou
exclusivamente na perícia, ignorando documentos e atos oficiais que demonstram a
associação das próteses ao BIA-ALCL (e-STJ, fls.
).
861/866
Houve apresentação de contrarrazões por ALLERGAN PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA (Allergan), defendendo, em síntese, que: há deficiência de
Documento eletrônico VDA55842950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:40
Código de Controle do Documento: 1f31c8a0-869e-4a9f-b571-5ae27eb63ba2

fundamentação e ausência de impugnação específica (Súmulas 283 e
); o
284/STF
apelo demanda reexame de provas (
, pois a perícia afastou defeito e
Súmula 7/STJ)
nexo; não se demonstrou cotejo analítico nem similitude fática para a alínea c; e, no
mérito, não houve violação ao CDC, porque contratura capsular é risco inerente
informado, o
foi preventivo e dirigido a estoque, e não há nexo com BIA-ALCL no
recall
caso (e-STJ, fls.
).
878/901
A decisão de admissibilidade inadmitiu o recurso especial porque a
pretensão exigia reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na
A Vice-Presidência destacou que o acórdão recorrido solucionou a
Súmula 7/STJ.
controvérsia a partir de especificidades do caso e de seu processado, não cabendo ao
STJ funcionar como terceira instância para revisitar fatos e provas. Também
considerou prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial (alínea c), ante a ausência
de identidade fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados. Com
base no
V, do CPC, negou seguimento ao apelo especial (e-STJ, fls.
art. 1.030,
).
916/918
Nas razões do presente agravo em recurso especial, FERNANDA
FERNANDA refuta os referidos óbices (e-STJ, fls.
).
922/933
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Da violação dos artigos apontados
FERNANDA sustenta que houve violação dos arts. 6o, 12, 18 e 37 do CDC,
porque o recall mundial, a suspensão pela ANVISA e a atualização do manual da
fabricante após 2019 evidenciam defeito do produto e risco relevante à saúde, impondo
responsabilidade objetiva, dever de informação e reparação integral,
independentemente da ocorrência de doença; afirma, ainda, que o acórdão se apoiou
exclusivamente na perícia, ignorando documentos e atos oficiais que demonstram a
associação das próteses ao BIA-ALCL (e-STJ, fls.
).
861/866
Porém, o colegiado manteve a improcedência dos pedidos. Fundamentou
que a contratura capsular é evento adverso do implante mamário, independente do
cirurgião e da paciente, e que não há nexo causal entre as próteses da Allergan e a
doença da autora.
O TJMG consignou que o
foi dirigido a próteses em estoque, sendo
recall
desnecessária a substituição em pacientes assintomáticas. Trouxe que, após breve
Documento eletrônico VDA55842950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:40
Código de Controle do Documento: 1f31c8a0-869e-4a9f-b571-5ae27eb63ba2

suspensão, a ANVISA liberou novamente a comercialização e que o recall preventivo
não caracteriza, por si, defeito do produto.
Com base na prova pericial conclusiva, o Tribunal estadual afastou os
pressupostos da responsabilidade civil e negou provimento à apelação.,
Dessa forma, a desconstituição das conclusões do acórdão recorrido não
pode se dar sem o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
é vedado em razão do óbice das Súmula n. 7 do STJ.
O recurso, portanto, não merece que dele se conheça.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da recorrida, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
Documento eletrônico VDA55842950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:40
Código de Controle do Documento: 1f31c8a0-869e-4a9f-b571-5ae27eb63ba2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.040.931 / MG
Número Registro: 2025/0342806-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243382744004 50493667620218130024
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDA AMELIA CORREA AMARAL GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADA
: ÉRICA LISBOA NEVES LAUAR - MG101830
AGRAVADO
: ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
ADVOGADOS : IVAN FERNANDES DE CUNHA - SP281324
ALEXANDRE EINSFELD - SP240697
ALEXANDRE EINSFELD - RJ114584
LUCIANA BRANDÃO - SP314371
PEDRO SERGIO FIALDINI FILHO - SP137599
NATÁLIA MORAIS CARNEIRO DA SILVA - SP470921
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
PRODUTO IMPRÓPRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA56082589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:19:30
Código de Controle do Documento: 9bd34594-1ea6-4972-a6a6-efb6289560d8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:19:30
Código de Controle do Documento: 9bd34594-1ea6-4972-a6a6-efb6289560d8